Tribunal: TJDFT
Processo: 0729882-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729882-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: TAINNA AIRES BORBA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE em face da decisão (ID 74318244) que não conheceu do Agravo de Instrumento, sob fundamento de que o recurso foi interposto contra ato judicial sem conteúdo decisório. Nas razões recursais (ID 75266373), o Agravante sustenta, em síntese, que a exclusão do Distrito Federal como litisconsorte configura hipótese de cabimento do recurso manejado, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC/15. Requer a reforma da decisão agravada para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e julgado. Compulsando os autos, verifica-se que a impugnação apresentada pelo CEBRASPE foi parcialmente acolhida pelo d. Juízo a quo, para manter o Distrito Federal no polo passivo (ID 248102788, na origem). Como se sabe, o interesse processual está associado à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional que se pretende obter. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste a respeito da possível ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator